Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-65.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004408-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARA DA SILVA ORMOND - CPF: 772.693.496-49 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1004408-65.2022.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente (s): MARA DA SILVA ORMOND

Recorrido (s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM – DISSEMINAÇÃO MUNDIAL DE DOENÇA – CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO AFASTADO – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que as Recorridas não incorreram em qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização perquirida.

Ora, o cancelamento do voo contratado foi requerido pelos consumidores e se deu em decorrência dos reflexos da pandemia.

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo.

O art. 6° da Lei n° 14.046/2020 prevê o reembolso dos valores pagos até a data de 31/12/2022 para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021, mas a Recorrente ajuizou a presente ação em 04/02/2022 antes de findar o prazo. Assim, entendo pela não incidência de dano moral, pois ainda correta a empresa que agiu de acordo com a legislação.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido já decidi nos feitos de n° 1011712-10.2021.8.11.0015, 1003384-27.2021.8.11.0004, 1001261-48.2020.8.11.0018 e 1000011-64.2021.8.11.0011.

Quanto a alegação de aplicação de multa, não merece prosperar, tendo em vista que a empresa não reteve o valor informado pela Recorrente, apenas dividiu a obrigação de pagar, sendo R$ 4.039,53 de sua responsabilidade, pelos serviços de hospedagem, e R$ 7.743,10 a cargo da companhia aérea, em relação as passagens, inexistindo nos autos qualquer assertiva por parte das reclamadas sobre a multa, como narrada na exordial.

Ademais, os supostos protocolos trazidos em recurso sequer aparecem na peça exordial, sendo informação nova em sede de inovação recursal.

Com relação à suposta multa cobrada de 45% na inicial nem mesmo na exordial conta protocolo algum, estando apenas a narrativa da multa mas sem prova alguma de tal multa, sendo que, somente em sede de recurso aportou aos autos protocolos na peça de recurso, sem maiores aproveitamentos para esta ação.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Óbvio que nada obsta uma eventual nova ação acaso, ultrapassado o prazo legal, continue a situação sem solução, sendo fato novo e superveniente, pelo fato de que o autor entrou com a inicial de forma madrugadora, antes do prazo legal, de forma antecipada, sendo este o ponto importante do detalhe jurídico desta demanda, sendo ponto de debate da sustentação oral, porém, bem explicitado por este relator e demais membros da turma de recursos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023